Tribunal: STF
Processo: Rcl 66527
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional ajuizou reclamação contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação Monitória nº 0855839-33.2019.8.15.2001, que determinou o bloqueio de R$1.681.508,51 de conta bancária de titularidade do reclamante.



    O reclamante afirma que é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objetivos gerais apoiar, gerir e desenvolver ações nas áreas da assistência, saúde, educação, promovendo a inclusão social, razão pela qual atua em colaboração com o poder público por meio de contratos de gestão.



    Relata que, no ano de 2019, “mantinha relação contratual com o Estado da Paraíba decorrente dos Contratos de Gestão para gerenciamento e operacionalização do Hospital Geral de Mamanguape e o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires”.



    Afirma que em, 26 de janeiro de 2020, foi finalizada a execução do último contrato de gestão vigente, rescindido de forma unilateral pelo Estado da Paraíba, sem que o ente realizasse o repasse das verbas em atraso, necessárias à quitação dos valores devidos aos trabalhadores, empresas contratadas e fornecedores, o que ensejou na propositura de diversas ações trabalhistas e cíveis, ensejando na penhora ora discutida.



    Ressalta que “em muitos casos o Estado devedor não foi condenado solidariamente e até a presente data não realizou os devidos repasses, perpetrando verdadeiro calote”.



    Cita que passou a firmar acordos para pagamento das condenações, o que viabilizava a quitação parcelada. No entanto, tendo em vista a existência de contrato de gestão entre a peticionária e o Estado do Rio de Janeiro, com repasse mensal de R$ 15.000.000,00, as partes passaram a recusar os acordos.



    Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja revogada a constrição judicial. Pleiteia a procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão de origem e devolvido o dinheiro objeto de bloqueio. 



    Deferi a liminar nos seguintes termos (eDoc. 33):



     “O reclamante comprovou, por meio de prova documental pré-constituída, que a conta corrente 1631/0003619-6 é utilizada pelo Estado do Rio de Janeiro para pagar a contraprestação pelos serviços objeto do Contrato de Gestão (eDOC. 6), mais especificamente, para operacionalização do Complexo Estadual de Saúde da Penha – Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA 24h da Penha –, cujos valores foram bloqueados por ordem judicial (eDocs. 22 e 30).



    Diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo aos serviços públicos de saúde, defiro a liminar para suspender as ordens de bloqueio de valores nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0855839-33.2019.8.15.2001.”



    A parte beneficiária, DIMPI – GESTÃO EM SAÚDE LTDA, apresentou pedido de reconsideração sob o fundamento de que a decisão liminar foi baseada em uma narrativa incompleta do IPCEP e que a suspensão do bloqueio inviabiliza a execução de um crédito incontroverso de R$ 882.572,95, reconhecido judicialmente e resultante da prestação de serviços médicos. Argumenta que o IPCEP, ao alegar impenhorabilidade dos valores por serem de origem pública, busca perpetuar a situação de inadimplência, pois o contrato de gestão hospitalar que justificaria essa proteção já se encerrou. Além disso, sustenta que a jurisprudência permite a penhora de recursos destinados à saúde quando seu uso for para pagamento de serviços médicos prestados. Dessa forma, requer a reconsideração da decisão e a manutenção do bloqueio dos valores na conta do IPCEP, sob pena de inviabilizar a execução e incentivar o inadimplemento de obrigações por organizações sociais.(eDoc. 40).



    O Juízo reclamado prestou informações nos seguintes termos (eDoc. 44):



    “Trata-se de Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual foram julgados improcedentes os embargos monitórios apresentados pelo INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, reconhecendo-se os direitos postulados por DIMPI - GESTAO EM SAUDE LTDA e condenando o referido Instituto ao pagamento de R$ 882.572,95, devidamente atualizado, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no art. 701, §2º do NCPC. 



    Transitado em julgado sem recurso, iniciou-se o cumprimento de sentença, quedando-se inerte a parte devedora, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento voluntário da quantia de R$ 1.218.045,73 (um milhão, duzentos e dezoito mil, quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), sem que tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Destarte, foi proferida decisão ID 51629265, em 15/12/2021, deferindo o pedido de penhora on line do valor de R$ 1.646.889,10 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), ao que a parte executada apresentou a impugnação à penhora (ID 53257647), suscitando a nulidade processual por ausência de cadastramento dos advogados atualmente habilitados e sustentando a impenhorabilidade dos valores penhorados sob o argumento de se tratar de verba pública, vinculada ao Contrato de Gestão firmado junto ao Estado do Rio de Janeiro para gerenciamento da UPA e Hospital Getúlio Vargas do Complexo da Penha. 



    Após ouvir a parte adversa (ID 54486400), foi proferida decisão ID 59628195, na qual restou afastada a alegada nulidade processual, eis que o advogado do executado teve acesso por diversas vezes aos autos, conforme registrado na aba de "acesso de terceiros", inexistindo prejuízo processual a ser reconhecido. Em relação à alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, restou rejeitada a impugnação e o pedido de citação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ, para atuar no feito, por não comprovação da natureza pública dos referidos valores penhorados, mantendo-se o bloqueio de ativos financeiros. 



    Irresignado, o Instituto PSICOL interpôs agravo de instrumento nº 0817723-39.2022.815.0000, em face da decisão que manteve o bloqueio, todavia, o recurso inicialmente não foi conhecido, em razão de irregularidade insanável da petição recursal, ante a ausência do endereço completo do advogado do agravado/credor (ID 62994554), mas exercido pelo TJPB juízo de retratação em sede de agravo interno, deu-se prosseguimento ao agravo de instrumento, indeferindo a tutela provisória de urgência em caráter incidental, requerida na peça recursal, por constatar inexistir no autos comprovação de que os recursos bloqueados eram oriundos de repasses públicos (ID 76913764).



    Não obstante a manifestação da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, que se habilitou nos autos, na qualidade de assistente simples, pugnando pelo desbloqueio dos valores, alegando o risco iminente à continuidade dos serviços públicos que vêm sendo executados pela OSS INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, proferi decisão dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, indeferindo o pedido formulado pela referida Procuradoria e pelo executado, por entender inadmissível o reexame da matéria pela via utilizada, mormente, quando mantida a decisão de bloqueio em sede de tutela de urgência recursal, inexistindo efeito suspensivo a incidir sobre a matéria já decidida. Impende registrar que igualmente indeferi o pedido do exequente de levantamento dos valores, por medida de prudência, haja vista tratar-se de quantia de grande monta e ainda pendente de trânsito em julgado o agravo de instrumento interposto pela executada, cujo acórdão prolatado negou provimento ao recurso, portanto, mais uma vez, mantendo a decisão de bloqueio de valores incólume (ID 83641588), bem como rejeitados os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento (ID 86359515).



    Em decorrência de pedido reiterado do exequente (DIMP) para levantamento da quantia penhorada, bem como requerendo a execução de valores residuais, proferi decisão (ID 86378945), considerando que até então estava mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, inclusive em sede recursal, bem ainda considerando a alegação de eventual saldo residual, a fim de evitar prejuízos às partes, procedi à ordem de transferência dos valores no Sisbajud, para conta bancária vinculada ao processo, todavia, indeferindo o pedido de levantamento da quantia ao exequente, mantendo a decisão de aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a fim de resguardar ambas as partes, concedendo prazo ao executado para se manifestar sobre o alegando valor residual da execução, pendente de apreciação.



    Diante dessas considerações, este juízo se encontra impossibilitado de cumprir efetivamente a a priori, liminar concedida nos autos da Reclamação nº 66.527 Paraíba, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão das ordens de bloqueio de valores no presente cumprimento de sentença, uma vez que a quantia bloqueada não se encontra mais disponível para desbloqueio via SISBAJUD, não havendo como suspender o bloqueio, cujos valores já se encontram transferidos para conta judicial, comprometendo-se o juízo, a partir de então, a não proceder com novas ordens de bloqueio, em cumprimento a liminar de suspensão das ordens de bloqueio de valores. 



    No mais, considerando que a decisão liminar não menciona, expressamente, a determinação de levantamento da quantia bloqueada, mediante alvará, mas refere-se apenas sobre suspensão de bloqueio, e tendo em vista a anterior cautela do juízo quanto à liberação da quantia, enquanto pendente de trânsito em julgado o recurso interposto, a fim de resguardar o juízo, solicito confirmação da Suprema Corte, no sentido de, se for o caso, autorizar a liberação da quantia em favor do executado/reclamante, mediante alvará. 



    Sendo estas as considerações a serem feitas, oficie-se, com urgência, ao Supremo Tribunal Federal, com as presentes informações, em observância ao art. 989, I, do CPC, ficando no aguardo para dar efetivo cumprimento à liminar.”



    A medida liminar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma do STF (eDoc. 45).



    Posteriormente, o reclamante apresentou petição por meio da qual aponta o descumprimento de acórdão que determinou a suspensão do bloqueio de valores em sua conta bancária, utilizada para a execução do Contrato de Gestão nº 004/2021 com o Estado do Rio de Janeiro. Relata que o Juízo da 6ª Vara Cível da Capital da Paraíba manteve a retenção dos valores, alegando impossibilidade técnica e falta de determinação expressa para liberação da quantia. O IPCEP argumenta que a inércia judicial compromete a continuidade dos serviços de saúde e requer nova determinação do STF para o imediato levantamento dos valores, sob pena de sanções previstas no CPC/2015.



    É relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Os paradigmas de controle apontados pelo reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin).



    No julgamento da ADPF 485, esta Corte decidiu que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Na ADPF 275, o STF reafirmou seu entendimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 



    Na ADPF 664, esta Corte julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Na ADPF 1.012, a Corte reafirmou o entendimento exposto acima.



    No presente caso, há ordem de bloqueio de R$1.681.508,51 de ativos de titularidade do reclamante de forma indistinta . O Juízo reclamado indeferiu o pedido de reconsideração da ordem de bloqueio nos seguintes termos (eDoc. 23):



    “não logrou êxito a impugnante em demonstrar que a quantia bloqueada na aludida conta bancária da Promovida, de fato, é destinada para receber tais recursos públicos, uma vez que o extrato ID 53258263 demonstra apenas a realização e recebimento de transferência, não evidenciando qualquer relação com o contrato de gestão em referência.



    (...)



    ainda que houvesse prova de que os valores bloqueados eram oriundos de repasses públicos, os serviços de diagnósticos realizados pelo autor, ora, impugnado, por força do contrato ID 24455692, compõem o próprio serviço de saúde prestado pelo impugnante, de modo que os recursos bloqueados mostram-se penhoráveis por serem destinados para aplicação na saúde, ou seja, para quitação do débito advindo do serviço de saúde prestado pela autora/impugnada”.



    A reclamação foi instruída de prova documental pré-constituída de que a conta corrente nº 0003619-6, Agência 1631, objeto do bloqueio, é a mesma para a qual o Estado do Rio de Janeiro efetua repasses financeiros relativos à execução do Contrato de Gestão nº 004/2021. 



    As provas documentais são: Ofício por meio do qual o Diretor Executivo do IPCEP informa à Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão do Estado do Rio de Janeiro que a conta 0003619-6 será utilizada para a execução do Contrato nº 004/2021 (eDOC. 10); Ofício enviado pela Secretaria de Estado de Saúde para o IPCEP em que informa que foram identificados bloqueios por ordem judicial na conta 0003619-6 (eDOC. 12); Comunicação Interna emitida pelo Subsecretário de Auditoria e Controle na qual declara que o valor bloqueado da conta bancária “trata de repasse da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) para gerir o Complexo da Penha, tendo em vista o Contrato de Gestão nº 004/2021 firmado com a OSS IPCEP” (eDOC. 13); Petição da PGE-RJ, nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual afirma que a conta é utilizada para “repasse dos montantes vinculados ao Contrato de Gestão” (eDOC. 21).



    O reclamante comprovou, por meio de prova documental pré-constituída, que a conta corrente 1631/0003619-6 é utilizada pelo Estado do Rio de Janeiro para pagar a contraprestação pelos serviços objeto do Contrato de Gestão (eDOC. 6), mais especificamente, para operacionalização do Complexo Estadual de Saúde da Penha – Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA 24h da Penha –, cujos valores foram bloqueados por ordem judicial (eDocs. 22 e 30).



    O fato de os valores bloqueados terem sido transferidos para conta judicial não impede o cumprimento da decisão desta Suprema Corte. A determinação do STF suspendeu a constrição judicial sobre os valores depositados na conta bancária do reclamante, utilizada para a execução do Contrato de Gestão nº 004/2021 com o Estado do Rio de Janeiro. Assim, o simples deslocamento dos recursos para conta vinculada ao processo não altera a sua origem pública nem afasta a sua destinação específica à prestação de serviços essenciais de saúde.



    Com base nesses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e DETERMINAR o levantamento dos valores retidos na conta judicial, os quais deverão ser transferidos para a conta bancária originalmente vinculada à execução do Contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o reclamante e o Estado do Rio de Janeiro. Friso que esta decisão refere-se exclusivamente aos valores oriundos do citado contrato com o Estado do Rio de Janeiro.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente